Tribunal: TJSP
Processo: 2088179-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - Novo pedido de tutela de urgência para implantação de 50% do benefício de pensão por morte à suposta ex-companheira, sob o fundamento de que se encontra com graves problemas de saúde - Exames médicos apresentados datam de 17.05.2019 e o novo pedido de tutela de urgência foi formulado, apenas, em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - Novo pedido de tutela de urgência para implantação de 50% do benefício de pensão por morte à suposta ex-companheira, sob o fundamento de que se encontra com graves problemas de saúde - Exames médicos apresentados datam de 17.05.2019 e o novo pedido de tutela de urgência foi formulado, apenas, em 18.02.2020 – Circunstância que infirma a alegada urgência – Ausência do perigo especial da demora – Risco de dano irreparável à parte contrária, ante a irrepetibilidade das verbas – Inteligência do art. 300, "caput" e § 3o, do CPC – Precedente desta C. Câmara – Decisão mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554421
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2088179-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante ELIANE
JUVINO DA SILVA, são agravados LEDA REGINA GOMES SIQUEIRA FRIGATO e
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088179-75.2020.8.26.0000 -Voto no 12573
2
Voto no 12573
Agravo de Instrumento no 2088179-75.2020.8.26.0000
Comarca: Ribeirão Preto
Agravante: Eliane Juvino da Silva
Agravados: Leda Regina Gomes Siqueira Frigato e São Paulo Previdência SPPREV
MM. Juiz: Paulo Cícero Augusto Pereira
AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA DE URGÊNCIA
PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
- Novo pedido de tutela de urgência para implantação de 50% do
benefício de pensão por morte à suposta ex-companheira, sob o
fundamento de que se encontra com graves problemas de saúde -
Exames médicos apresentados datam de 17.05.2019 e o novo
pedido de tutela de urgência foi formulado, apenas, em 18.02.2020
Circunstância que infirma a alegada urgência Ausência do
perigo especial da demora Risco de dano irreparável à parte
contrária, ante a irrepetibilidade das verbas Inteligência do art.
300, “caput” e § 3o, do CPC Precedente desta C. Câmara
Decisão mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
ativo, interposto por Eliane Juvino da Silva contra a r. decisão de fls. 1227/1228 do
processo originário, proferida nos autos de “ação de concessão benefício previdenciário”
movida por Leda Regina Gomes Siqueira Frigato em face daquela e da São Paulo
Previdência
SPPREV, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência,
objetivando “que a requerida (SPPREV) conceda imediatamente à requerida/reconvinte os
50% remanescentes do benefício de pensão por morte em virtude do falecimento do ex-
servidor Roberto Frigato” (fl. 1212 daqueles autos).
Alega a reconvinte-agravante, em síntese, que “O fato de
Roberto manter o estado civil casado, apenas documental, se deu pelo fato de não ter
finalizado o acordo de divórcio com sua exesposa, da qual já se encontrava separado há
mais de 10 (dez) anos. Importante salientar que é comum casais se separarem e, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088179-75.2020.8.26.0000 -Voto no 12573
3
diversos motivos, não tomarem as medidas extrajudiciais ou judiciais necessárias para
formalizar a dissolução da sociedade conjugal, notadamente quando a relação é
harmoniosa e possuem patrimônio a ser partilhado. Foi justamente o que ocorreu no caso
em apreço, Roberto e Leda mantinham um relacionamento amistoso em razão dos filhos
que possuíam, porém não se entendiam quanto à partilha de bens, então, acabaram
postergando a formalização da situação de fato vigente. O fato de alguém ostentar o
estado civil de casado, embora já separado de fato, não obsta o reconhecimento da união
estável” (...) A separação de fato foi confirmada pela declaração da genitora do falecido,
por diversos amigos de trabalho do falecido, bem como pela elaboração do termo de
divórcio, bem como uma infinidade de documentos juntados, o que confirma as
alegações da agravante (...) a demora na solução da lide poderá acarretar prejuízos de
difícil reparação à agravante, uma vez que não possui condições de sozinha arcar com
valores para sua manutenção básica, representando o pretendido benefício verba de
natureza alimentar de que necessita para suprir as necessidades e despesas cotidianas
(...) a agravante se encontra com graves problemas de saúde, impossibilitando-a de
exercer atividade laborativa, e pelo fato de se encontrar com grande dificuldade
financeira, uma vez que o seu companheiro falecido é quem auxiliava na manutenção da
agravante e nas despesas domésticas, fato este que tem se tornado insustentável”.
Postula, com tais argumentos, antecipação da tutela recursal
e, depois, o provimento do recurso, para “conceder à Agravante o benefício de pensão por
morte, em virtude do falecimento do ex-servidor Roberto Frigato, no percentual dos 50%
(cinquenta por cento) remanescentes” (fl. 28).
Negado o pretendido efeito ativo (fls. 256/259); com
contraminuta (fls. 266/272 e 483/485).
Eis o breve relato.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se, o processo originário, de ação de concessão de
benefício previdenciário, pensão por morte, movido por Leda Regina Gomes Siqueira
Frigato, ora agravada, em face da SPPREV, ante o indeferimento da concessão
administrativa do benefício, em 03.08.2017, àquela e a Eliane Juvino da Silva, ora
agravante, pois “não há como configurar com qual das requerentes o ex-servidor [Roberto
Frigato] convivia” (fl. 162 dos autos subjacentes sic).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088179-75.2020.8.26.0000 -Voto no 12573
4
No bojo daqueles autos, após a apresentação de contestação e
reconvenção (fls. 191/231), a correquerida Eliane Juvino da Silva, ora agravante, requereu,
em 22.05.2018, a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que lhe seja concedida a
pensão por morte, na razão de 50% do valor total do benefício (fls. 778/791), reiterando o
pedido às fls. 792/793 e 814. Negado em Primeiro Grau, esta decisão foi mantida por este
E. Tribunal, sob o fundamento de que “há indicação de que a agravante aufere renda
própria, tendo em vista que se identificou como “empresária” (fl. 1), além não apontar,
concretamente, em que medida estaria prejudicado seu sustento, de maneira a justificar a
urgência no recebimento do benefício. No mais, vê-se, de plano, a existência do perigo de
irreversibilidade, em relação à parte agravada, dos efeitos de eventual concessão do
benefício (art. 300, §3o, CPC), tendo em vista a irrepetibilidade de eventuais valores
recebidos a título de pensão por morte” (AI 2027403-46.2019.8.26.0000, julgado em
08.05.2019).
Após, em 18.02.2020, a agravante formulou novo pedido de
tutela provisória de urgência, objetivando “que a requerida (SPPREV) conceda
imediatamente à requerida/reconvinte os 50% remanescentes do benefício de pensão por
morte em virtude do falecimento do ex-servidor Roberto Frigato” (fl. 1212 daqueles autos),
sob o fundamento de que se encontra com graves problemas de saúde, sobrevindo a decisão
ora agravada:
“Vistos.
1 - Apresenta a reconvinte Eliane Juvino da Silva pedido de
tutela de urgência para que a SPPREV pague imediatamente em seu favor, parcialmente, a
pensão por morte referente ao falecimento do servidor Roberto Frigato. Alega,
sucintamente, que está extremamente necessitada da importância, pois era dependente do
então companheiro e teve seus problemas de saúde recentemente agravados.
Conforme os fundamentos já apresentados pela decisão de
fls.136/137 e pelo acórdão juntado às fls. 1173/1186, ainda não há que se falarem
probabilidade do direito neste caso, havendo óbvia necessidade de dilação probatória
para aferir quem terá o direito à pensão do servidor falecido: autora ou reconvinte, tendo
em vista que a lei não permite a partilha do benefício para esta classe de beneficiários.
Dessa forma, INDEFIRO a tutela de urgência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088179-75.2020.8.26.0000 -Voto no 12573
5
2
Em sua contestação de fls. 1056/1059, referente à
reconvenção apresentada, a SPPREV requereu a suspensão do processo, por existir ação
de união estável proposta pela reconvinte (autos no 1002923-04.2017.8.26.0481 2a
Varada Comarca de Presidente Epitácio/SP), ocasião em que este juízo condicionou o
pedido à juntada de certidão de objeto e pé daquele processo. Pois bem, juntada referida
certidão verifica-se que daqueles autos, que realmente apuram questão prejudicial a este
processo e, ainda não se encontram sentenciados, razão pela qual DEFIRO o
requerimento da autarquia estadual e DETERMINO a suspensão destes autos, com base
no art. 313, V, "a", do CPC, até que haja sentença naqueles, o que deve ser informado por
qualquer das partes.
Oportunamente, tornem conclusos.
Intimem-se” (fls. 1227/1228 dos autos originais).
Pois bem.
De proêmio, cumpre consignar que, no presente recurso, a
análise se cingirá, tão somente, à presença, ou não, dos requisitos legais (art. 300, “caput”,
CPC) para a concessão da tutela de urgência pleiteada, sem avançar na questão de fundo da
demanda originária, evitando, com isso, proceder-se a um juízo de cognição exauriente.
Dispõe o artigo 300, “caput” e § 3o, do Código de Processo
Civil de 2015, “in verbis”:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito
e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
[...]
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será
concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos
efeitos da decisão.” (d. n.)
E, no caso dos autos, verifica-se que a agravante, novamente,
não conseguiu apontar, de modo plausível, a presença do risco de dano grave e de difícil
reparação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088179-75.2020.8.26.0000 -Voto no 12573
6
Isso porque, além de existir indicação de que a agravante
aufere renda própria, tendo em vista que se identificou como “empresária” (fl. 1), a
alegação do agravamento de sua saúde, da mesma forma do pedido anterior, não evidencia
a urgência no recebimento do benefício, uma vez que os exames médicos apresentados
datam de 17.05.2019 (fls. 1217 e seguintes do processo originário) e o novo pedido de
tutela de urgência foi formulado, apenas, em 18.02.2020 (fls. 1197/1212 do processo
originário).
Não bastasse, como já consignado quando da negativa da
tutela antecipada recursal, a alegada constituição de união estável, apta a garantir o direito
ao recebimento de pensão, como bem decidido em Primeiro Grau, enseja “necessidade de
dilação probatória para aferir quem terá o direito à pensão do servidor falecido: autora
ou reconvinte, tendo em vista que a lei não permite a partilha do benefício para esta classe
de beneficiários” (fl. 1227 do processo originário), sendo o processo, inclusive, suspenso,
com base no art. 313, V, "a", do CPC, para que se resolva esta questão prejudicial, objeto
do Processo no 1002923-04.2017.8.26.0481, o qual tramita no Foro de Presidente Epitácio
e se encontra em fase de instrução.
No mais, vê-se, como já apontado no julgamento do Agravo
de Instrumento no 2027403-46.2019.8.26.0000, a existência do perigo de irreversibilidade,
em relação à parte agravada, dos efeitos de eventual concessão do benefício (art. 300, §3o,
CPC), tendo em vista a irrepetibilidade de eventuais valores recebidos a título de pensão
por morte.
Nesse rumo, “mutatis mutandis”, há precedente desta C.
Câmara:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSIONISTA DE AVÔ.
TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. Pretensão da
autora à reversão de parte da pensão por morte instituída
por seu avô, concedida para sua prima, que deixou de
receber o benefício. Agravante que pretende o recebimento
de 50% da pensão, ao invés dos 25% que recebe atualmente.
Eficácia da tutela que não estará comprometida se for
concedida depois de instaurado o contraditório. Ausência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088179-75.2020.8.26.0000 -Voto no 12573
7
de "periculum in mora". Ademais, discute-se nos autos
apenas uma parte do benefício que a autora recebe,
havendo perigo de dano irreparável à parte contrária, caso
concedida a tutela, ante a irrepetibilidade das verbas.
Decisão mantida. Recurso não provido.” (Agravo de
Instrumento no 2152220-22.2018.8.26.0000, Rel. DJALMA
LOFRANO FILHO, j. 22.08.2018)
Destarte, impõe-se a manutenção da r. decisão agravada,
pelos próprios fundamentos, sem prejuízo de ulterior análise mais aprofundada, por ocasião
da prolação da sentença.
Para efeito de eventual prequestionamento, importa registrar
que a presente decisão apreciou as questões postas no presente recurso sem violar a
Constituição Federal ou qualquer lei infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração
serão julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com
a redação dada pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, como
acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator